Tribunal: TJDFT
Processo: 0721249-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA E SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO DISCUSSÃO SOBRE A COBRANÇA DE CRÉDITOS DE ICMS. MATÉRIA REMANESCENTE ADSTRITA A COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA VARA ESPECIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO DO JUIZO SENTENCIANTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da Primeira e Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença, que versa exclusivamente sobre a cobrança de honorários sucumbenciais.
2. Apesar de a Resolução 11/2020 deste TJDFT ter estabelecido a competência exclusiva da Segunda Vara de Execução Fiscal para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, bem como os embargos a execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes, eventual redistribuição na forma prevista está adstrita aos feitos que envolvem o tema de sua competência.
3. Conforme reiteradamente decidido por este Tribunal, não é possível modificar a competência para o cumprimento de sentença em razão da criação de Vara Especializada que, embora tenha atribuição exclusiva em razão da matéria inicialmente discutida (execução fiscal de créditos de ICMS), não absorve a competência referente ao cumprimento de sentença, cujo objeto não mais abarca a matéria de sua alçada, mas, tão somente, a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência.
4. Nesse caso, a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença segue a regra, mantendo a prevenção do juízo que prolatou a sentença (art. 516, II do CPC/2015)
5. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal).